Tribunal: TJPA
Processo: 0833656-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833656-88.2018.8.14.0301

APELANTE: FORT FRUIT LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO TARDIO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, reconhecendo a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

2.

Sustenta o agravante a ocorrência de reconhecimento expresso do pedido, o que autorizaria a redução da verba honorária, bem como a possibilidade de aplicação da equidade na fixação da verba, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) o reconhecimento do pedido pelo Estado do Pará foi espontâneo e anterior à formação da relação processual, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC;

(ii) é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios em razão do valor da causa e da alegada litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de desistência foi formulado após a citação e após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte adversa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento espontâneo do pedido.

5. O valor da causa, fixado em R$ 390.416,12, não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a extinção do feito em virtude de duplicidade de execução fiscal atrai a responsabilidade da parte exequente pelos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

7. Ausência de vícios na decisão agravada, que bem analisou os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do pedido formulado após a citação e a apresentação de defesa não é considerado espontâneo, não autorizando a redução da verba honorária nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. 2. É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa é elevado e mensurável, devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, II, 4º, III e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/04/2021; TJPA, AgInt em EDcl em AI 0808887-46.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30/10/2023.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

Embargos de Declaração

interposto pelo
Estado do Pará
, contra decisão monocrática (Id n° 9426118) que ao julgar a apelação da empresa
Fort Fruit LTDA
., reformou a sentença de 1º grau e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, e § 4º, III, do CPC.

Na decisão agravada, fundamentou-se que não havia vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados na decisão embargada, considerando que esta bem analisou a questão relativa à aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência para a fixação da verba honorária.

O agravante em suas razões recursais, sustenta que teria reconhecido expressamente o pedido da parte adversa, o que, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, impõe a redução pela metade dos honorários arbitrados.

Alega que, em virtude da litispendência, a fixação dos honorários deveria observar o princípio da equidade, conforme precedentes do STJ, STF e deste Egrégio Tribunal.

E assim, requer ao final, a reforma da decisão monocrática e a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, com redução equitativa da verba sucumbencial.

A Fort Fruit LTDA., apresentou as contrarrazões e impugna integralmente as alegações do Agravante, defendendo a manutenção da decisão monocrática por todos os seus jurídicos fundamentos, argumentando que não houve reconhecimento expresso do pedido e o Estado apenas requereu a extinção após a citação e apresentação de defesa.

Portanto, os honorários foram fixados corretamente conforme os critérios legais aplicáveis às causas envolvendo a Fazenda Pública. Postula, ao final, o não provimento do Agravo Interno e a aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório (Id n° 9705498).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

O cerne da controvérsia reside em verificar a correção da decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, os quais tinham por escopo reformar a decisão anterior que impôs ao ente estatal a obrigação de pagar honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa.

A matéria recursal já foi devidamente enfrentada pela decisão agravada, que, com clareza e fundamentação adequada, afastou a existência de quaisquer vícios de omissão ou contradição
, ressaltando que:

“A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (Id nº 20702300).

A tese central do Agravante, de que teria ocorrido reconhecimento expresso do pedido da parte adversa, não encontra respaldo nos autos. O pedido de desistência formulado pelo Estado do Pará foi apresentado após a citação e após a exceção de pré-executividade manejada pela parte contrária, o que demonstra claramente que a atuação da parte adversa foi necessária e útil à solução da controvérsia, inclusive por força de litispendência de execução fiscal em duplicidade.

Não se trata, pois, de reconhecimento espontâneo e anterior à constituição da relação processual, como exige o art. 90, § 4º, do CPC.

Ademais, o argumento recursal de que a verba honorária deveria ser arbitrada por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, esbarra em óbice intransponível: a regra do § 8º é de aplicação subsidiária, cabível apenas quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo. O caso sub judice trata de causa cujo valor é de R$ 390.416,12 — montante que, por sua natureza e relevância econômica, atrai a regra específica do § 3º, II, do art. 85 do CPC.

Conforme bem assentado na decisão ora agravada:

“O valor da causa atualizado se enquadra na hipótese do §3°, II, § 4º, III do art. 85 [...] sendo inaplicável a apreciação equitativa, pois não se está diante de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor de causa muito baixo”.

Tampouco prospera a invocação de precedentes que mitigam a fixação da verba quando há litispendência, uma vez que a jurisprudência majoritária e atual do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo fundada em duplicidade de execução
deve ensejar a responsabilização da parte exequente pelos honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1 .223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Neste panorama, a fixação de honorários em 8% sobre o valor atualizado da causa, além de legal, mostra-se
razoável, proporcional e em consonância com os ditames legais aplicáveis às lides em que figure como parte a Fazenda Pública.

Na mesma direção o julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA OCORRIDA APÓS A CONTESTAÇÃO. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08088874620188140000 16853802, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a rejeição do Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025